Tribunal: TJPA
Processo: 0003442-53.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003442-53.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIO GOMES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0003442-53.2018.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: CLAUDIO GOMES CORREA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. SUMULA 438 STJ. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.

1 - Reconhecimento da inadmissibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, alinhando-se ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

2 - Provimento do recurso para anular a sentença extintiva e os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova audiência de instrução e julgamento.

3

-

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim 0003442-53.2018.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: CLAUDIO GOMES CORREA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança – PA, o qual declarou extinta a punibilidade do apelado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, devido à prescrição da pretensão punitiva em prospectivo (id

18435586).

Nas razões de apelação (id

18435587), o Ministério Público arguiu a nulidade da sentença, alegando ser esta genérica e carente de fundamentação adequada, não especificando as razões do convencimento do juízo, o nome do acusado, o crime imputado ou qualquer informação que demonstrasse sua aplicação ao caso concreto, violando o princípio da fundamentação dos atos processuais.

Ademais, sustentou que o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não está prescrito, pois a pena máxima cominada é de 03 anos, que prescreve em 08 anos, conforme artigo 109, IV, do Código Penal.

Por derradeiro, pontuou que a extinção da punibilidade pela prescrição ainda não atingida fomenta a sensação de impunidade no município.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteou o improvimento do recurso (id

18435592).

De outro lado, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do apelo (id

19169326).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta no julgamento deste recurso versa unicamente sobre matéria de direito e não demanda maiores digressões.

A sentença extintiva ora impugnada deve ser anulada porque contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Sum. 438[1]
do STJ).

Portanto, a apelação comporta provimento.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para
anular a sentença recorrida
, bem como os atos processuais dela derivados e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a origem para seguimento do feito com a redesignação de audiência de instrução e julgamento conforme decisão id

18435583 - Pág. 1.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Súmula 438 do STJ - É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Belém, 04/08/2024